Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1002267-47.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SILVANDA MOREIRA CLAUDIO
IMPETRADO: JUIZA DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por SILVANDA MOREIRA CLAUDIO em face de decisão judicial proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 8011543.08.2019.8.11.0003 (cód. 2760067), que declinou a competência para o processamento da ação à 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande.
Sustenta o Impetrante que interpôs a ação de base, visando a efetivação do direito constitucional à saúde, figurando no pólo passivo o Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis.
Aponta que os autos tramitavam de forma regular até 07.11.2019, quando foi proferida a decisão acoimada coatora, na qual foi declinada a competência à 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, com base na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 e Portaria no 29/2019/CM, ambos do TJ.
Destaca a inconstitucionalidade e ilegalidade da decisão, ante a violação ao princípio do juiz natural, criando competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no CPC e nas Leis n. 12.153/09 e 9.099/95, modificando-a de forma irremediável, “criando verdadeira prerrogativa de foro ao ente político ao arrepio da Constituição Federal” (id. 33916036).
Cita precedentes em reforço à sua tese.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja imediatamente suspensa a decisão atacada, determinando que os autos continuem tramitando perante o Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Rondonópolis.
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, cabe salientar a possibilidade de processamento do presente writ, ante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA DECISÃO EM TURMA RECURSAL SOBRE COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1. "A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente" (RMS 33.155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29.8.2011).
2. Inaplicável a regra da causa madura aos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança. Precedentes do STJ.
3. Recurso Ordinário parcialmente provido para determinar o processamento do writ no Tribunal de origem.
(RMS 59.378/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)
Para que ocorra a concessão de liminar em sede de Ação Mandamental, quando interposta em face de decisão judicial, devem os autos estar previamente acompanhados de prova documental da abusividade ou teratologia do ato acoimado coator.
No caso em comento, a decisão que declinou a competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande ocorreu quando a ação de base versa sobre prestação continuada, e já se encontrava sentenciada (id. 33916038 – p. 55), em fase de cumprimento de sentença.
Assim, constata-se que, apesar da ação de base ter sido proposta antes da vigência da Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, que passou a vigorar em 07.08.2019, trata-se de prestação continuada – medicação de uso contínuo, de forma que a decisão ora impugnada encontra respaldo jurídico para manter-se em vigor, litteris:
Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
Ademais, há de se considerar que a Impetrante não comprovou qualquer periculum in mora a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, posto que a tramitação natural do processo encontra-se assegurada.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora